Tribunal: STF
Processo: RE 1317310
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. RELAÇÃO DE CONFIANÇA. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. ATRIBUIÇÕES DESCRITAS NA LEI DE INSTITUIÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFERIÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Aparelhado o recurso na violação do art. 37, caput, II e V, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR N. 108/2013. DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. INSTITUIÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. CONCLUSÃO: PARCIAL PROVIMENTO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO PROVIMENTO EM COMISSÃO DA MAIOR PARTE DOS CARGOS ATACADOS, À MÍNGUA DE CONFIGURAÇÃO DA NATUREZA DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO, ALÉM DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE CONFIANÇA ENTRE NOMEADO E AUTORIDADE NOMEANTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO PRÉVIO CONCURSO. MORALIDADE, EFICIÊNCIA E RAZOABILIDADE, INSERTOS NO ART. 16 E 21, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. CARGO DE CONTROLADOR INTERNO. PECULIARIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO, A FIM DE ACLARAR QUE ESSE CARGO PODE SER PROVIDO POR MEIO DA INSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA A SER ATRIBUÍDA A SERVIDOR EFETIVO DO QUADRO MUNICIPAL, INTERDITADO O COMISSIONAMENTO PURO E SIMPLES. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DESTA DECISÃO PARA QUE PASSE A VALER 6 (SEIS) MESES APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, PREJUDICADA A ANÁLISE DOS EFEITOS REPRISTINATÓRIOS. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.041.210-RG/SP, com repercussão geral (TEMA 1010/STF), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que ‘as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir’, sobretudo porque ‘é certo que do nome do cargo não exsurge o plexo de atribuições correspondentes, as quais podem conter atividades típicas de cargo comissionado e outras meramente técnicas, a depender do que dispuser a lei’.” (STF - RE n. 1.041.210-RG/SP, Rel. Ministro Dias Toffoli).
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Nesse sentido:
    “Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir” (RE 1041210 RG, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 22.5.2019).
    Compreensão diversa do entendimento adotado pela Corte de origem demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como a análise da legislação local apontada no apelo extremo, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. II - Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, circunstância que torna inviável o recurso ou, ainda, porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1131571 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 27.4.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 04.5.2020 PUBLIC 05.5.2020).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. ASSESSORAMENTO, CHEFIA E DIREÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1116032 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 29.6.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03.8.2018 PUBLIC 06.8.2018).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora